Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727228-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIO ALBERTIN MALTA APELADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DESPACHO Intime-se o apelado para que traga aos autos o comprovante de efetivo recebimento da notificação de renúncia, uma vez que não há comprovação nesse sentido no documento de ID 31001109. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator